Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. OMISSÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ELEVADA. NOVOS RECURSOS. DEPÓSITO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistem vícios no acórdão, pois o provimento jurisdicional foi claro e coerente em sua fundamentação.
2. Não há omissão quando os argumentos da parte reiteram unicamente a pretensão de ver reconhecida a legitimidade ativa para propor o cumprimento de sentença, inclusive esclarecendo que não configurada a decisão surpresa, pois a ilegitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício, de forma que a inclusão de fundamento no acórdão não gera qualquer vício.
3. Incabível a rediscussão da matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.
4. Reiterados embargos de declaração com caráter protelatório, é devida a majoração da multa e o condicionamento de qualquer novo recurso a seu depósito prévio.
5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.